Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002339-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO), WELERSON GLAUBER TELINI BEGA - CPF: 096.342.538-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DOS GANHOS DO TRABALHADOR AUTÔNOMO - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo, o
art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso em testilha, em que pese as alegações do agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família
, o que não restou comprovado pelo agravante.

A jurisprudência do STJ tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por WELERSON GLAUBER TELINI BEGA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 0003073-85.2015.8.11.0029, movida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada, na qual se alegou a impenhorabilidade de ativos em poupança.

Em suas razões, alega o agravante que os extratos bancários atinentes à aplicação em caderneta de poupança não denotam movimentações financeiras, movimentação bancária, pagamentos, etc.

Afirma que deve haver a comprovação da referida movimentação na conta poupança do executado, o que não ocorreu.

Defende que se trata de valores impenhoráveis à luz do artigo 833, inciso X, do CPC, bem como que a impenhorabilidade em valores inferiores à 40 salários mínimos atinge, também, saldos em conta corrente.

Por fim, anota que a simples movimentação financeira não é capaz de ensejar a fraude um desvirtuamento de aplicações financeiras.

Pede concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para cassar a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora, restituindo-se os valores então bloqueados para a conta poupança do agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 121317473).

Contraminuta da parte agravada (ID 124273052).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de WELERSON GLAUBER TELINI BEGA ante a inadimplência contratual por parte do devedor.

Citado, o devedor quedou-se inerte, sendo a ação convolada em Execução por Título Extrajudicial.

A parte Exequente pugnou pela busca de ativos financeiros em nome do Executado, por meio do sistema BACENJUD, até o limite da dívida exequenda no valor de R$ 134.083,91.

Deferida a penhora online, houve o bloqueio do valor total de R$ R$ 37.652,30 (trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) em contas bancárias do Executado.

O Executado manifestou nos autos pelo Cancelamento de Penhora, arguindo a impenhorabilidade de valores remuneratórios e depositados em conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos.

O Juízo deferiu parcialmente os requerimentos formulados pelo executado para, tão somente, desbloquear o valor referente ao subsídio, no importe de R$ 3.731,60.

Apresentado Pedido de Reconsideração, o Magistrado a quo manteve a decisão.

Irresignado, o Executado opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo que a penhora se deu em conta poupança com valor inferior a 40 salários mínimos, ativo acobertado pela impenhorabilidade, a teor do art. 833, inciso X, do CPC.

Requereu o imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBJUD na conta poupança do Excipiente.

Ao analisar o incidente, o Magistrado singular entendeu que a movimentação financeira na conta poupança afasta a regra da impenhorabilidade, razão pela qual rejeitou a exceção de pré-executividade.

Porém, inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

Verifica-se pelos documentos juntados aos autos que, no dia 12/11/2020, foram bloqueados, por determinação judicial, valores em conta bancária do executado, no montante de R$ 33.447,16 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), valor esse que estava depositado em caderneta de poupança do Itaú Unibanco S/A, anotando o agravante que tais valores seriam impenhoráveis, por se tratar de conta poupança, bem ainda que não realiza intensas e diversas movimentações financeiras corriqueiras em sua conta poupança, de modo que não deve ser considerado como desvirtuamento da utilização da poupança.

Como sabido o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Todavia, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Contudo, dos extratos bancários colacionados aos autos, a fim de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta poupança, inobstante a conta bloqueada ter o status de conta poupança, observa-se que há movimentação compatível com a de conta corrente, isso porque, com frequência, são efetuados saques e pagamentos.

Ademais, não restou comprovado que o valor bloqueado é proveniente de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que o executado não se desincumbiu.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante.

Aliás, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.” (N.U 1012587-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020)

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do julgamento: 06/02/2020)

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022